Tribunal: TJMT
Processo: 0000147-43.1997.8.11.0036
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-05-03
Data de publicação: 2021-05-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000147-43.1997.8.11.0036
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), NADIR BORGES LOPES - CPF: 361.411.601-82 (APELADO), TANIA MARA LOPES BORGES - CPF: 011.709.901-50 (APELADO), VALDEIR BORGES FILHO - CPF: 627.814.991-53 (APELADO), FRANCISCO LOPES DA COSTA NETO - CPF: 975.646.721-53 (APELADO), SOUZA & BORGES LTDA - CNPJ: 26.544.817/0001-14 (APELADO), ESPÓLIO DE VALDEIR LOPES BORGES (APELADO), SERGIO HENRIQUE GUARESCHI - CPF: 796.711.799-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – EXTINÇÃO DO FEITO POR FALTA SUPERVINIENTE DO INTERESSE DE AGIR – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA FAZENDA PÚBLICA PARA SUPRIR A FALTA EM 05 (CINCO) DIAS – INTELIGÊNCIA DO ART. 485, §1º, DO NCPC. Como se sabe, a extinção do processo, sem resolução de mérito, por abandono da causa, deve submeter-se à observância do artigo 485, §1º, do Código de Processo Civil, que estabelece a necessidade de intimar a parte para suprir a falta no prazo de 05 (cinco) dias. Não havendo a referida intimação pessoal, à medida que se impõe é a cassação da sentença proferida pelo Juízo de Origem. Recurso Provido, sentença cassada.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Guiratinga, nos autos da Execução Fiscal, identificada pela numeração única: 147-43.1997.8.11.0036 (CÓD. 714), objetivando o recebimento do tributo em decorrência a ausência de recolhimento do ICMS, no valor de R$ 3.742,86 (três mil setecentos e quarenta e dois reais e oitenta e seis centavos), movida em face de
NADIR BORGES LOPES E OUTROS
, onde o Juízo de Origem julgou o processo extinto sem resolução de mérito, sob a fundamentação de falta superveniente do interesse de agir

(ID: 2075731 – Pág. 01 à 03).

Inconformada, a parte Apelante, em sede de Recurso de Apelação, alega que deveria ter sido intimada pessoalmente de toda e qualquer decisão ou ato processual proferido no curso da execução fiscal, entretanto, o Juízo a Quo não respeitou tal prerrogativa e ainda, havia requerido a remessa dos autos, na tentativa de alertar o Juízo acerca do procedimento correto.

Ainda, assevera que o cumprimento de mandado pelo oficial de justiça, independe do pagamento de valor da diligencia, nos processos que envolvem a Fazenda Pública Estadual.

Pautado nesse argumento, requer provimento do recurso, para cassar a sentença combatida, por conseguinte, prosseguimento regular da ação de execução fiscal.

Não foram apresentadas contrarrazões ao presente Recurso de Apelação.

Destaco ainda, que a parte Apelada se manifestou informando que o débito exequendo já foi devidamente adimplido (ID: 39871499 – Pág. 01), não obstante, após ser intimada, a parte Apelante expos que na realidade fatídica, apenas foi aberto um procedimento administrativo, visando a compensação e que a alegação de quitação, não procede.

Desnecessária a intervenção do órgão ministerial, nos termos do art. 178, do CPC.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Consoante ao transcrito no relatório acima, cuida-se Recurso de Apelação interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
visando à reforma da sentença que, nos autos da ação de execução fiscal, julgou extinto o processo, sem julgamento de mérito, nos termos do art. 485, inciso III, §1º, do Novo Código de Processo Civil.

Do exame dos autos é possível verificar que a sua tramitação ocorreu da seguinte forma:

A ação foi proposta pela Fazenda Pública Estadual em 30/09/1997 (ID: 2074050 - Pág. 06), tendo sido proferido o despacho de citação em 08/10/1997 (ID: 2074057 – Pág. 01), contudo, a citação ocorreu por meio de mandado de citação, o qual foi cumprido pelo oficial de justiça encarregado em 04/02/1998 (ID: 2074081 – Pág. 01).

Após, foi penhorado e avaliado um imóvel, o qual foi levado a hasta pública, porém, após diversas sessões o referido bem não foi alienado e tampouco houveram licitantes.

Posteriormente (23/05/2005), a parte Apelante se manifestou pleiteando pela substituição da penhora por dinheiro e re-direcionamento da execução em face dos sócios da empresa devedora (ID: 2074748 – Pág. 03), a referida penhora foi deferida pelo Juízo Singular (ID: 2074768- Pág. 01 à 02).

Em 22/09/2015, após o re-direcionamento da execução fiscal, em razão do falecimento do sócio da empresa executada, a Fazenda Pública foi intimada para comprovar o recolhimento das custas referentes a diligencia do meirinho (ID: 2075376 – Pág. 01), por sua vez, se manifestou informando que o tramite para o pagamento da referida diligencia deveria informar os tramites previstos na Lei nº 4.320/64, requerendo assim, a suspensão do feito por 120 (cento e vinte) dias (20/11/2015). O pagamento apenas ocorreu em 07/01/2016, todavia, foi realizado equivocadamente para outra Comarca.

Desta forma, novamente a Fazenda Pública Estadual foi intimada para comprovar o recolhimento das custas processuais, e, em 07/04/2016 se manifestou pugnando pela suspensão do feito (ID: 2075699 – Pág. 01), pedido deferido em 14/04/2016 (ID: 2075706 – Pág. 01).

O prazo de suspensão transcorreu em 18/07/2016, tendo sido intimada novamente a exequente, se mantendo inerte. Ulteriormente, especificamente em 22/05/2017, sobreveio a sentença, onde o Juízo de Origem julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, na forma do artigo 485, inciso III, §1º, do NCPC, sob a fundamentação de falta superveniente do interesse de agir (ID: 2075731 – Pág. 01 à 03).

Contra a r. sentença supramencionada, insurge-se a apelante.

Como se sabe, a extinção do processo, sem resolução de mérito, por abandono da causa, deve submeter-se à observância do artigo 485, §1º, do Código de Processo Civil, que assim preconiza,
verbis
:

“Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

[...]

II - o processo ficar parado durante mais de 1 (um) ano por negligência das partes;

III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias

[...]

§ 1º Nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias. [...]”

No caso dos autos, porém, além de a Fazenda Pública não ter deixado de se manifestar no feito, o Juízo de origem também não a intimou para suprir eventual falta que reputava necessária, no prazo de 05 (cinco) dias.

Sendo assim, a extinção do feito pelo magistrado não poderia ter sido realizada antes da aplicação do §1º do artigo 485 do NCPC.

Ademais, nos termos do artigo 25 da LEF, qualquer intimação ao representante judicial da Fazenda Pública, na execução fiscal, será feita pessoalmente, mediante remessa ou vista dos autos em cartório quando os processos tramitarem em meio físico ou por meio eletrônico, quando tramitarem pelo ambiente virtual.

Nesse norte é também o que dispõe o art. 183, § 1º do CPC:

“Art. 183. A União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas autarquias e fundações de direito público gozarão de prazo em dobro para todas as suas manifestações processuais, cuja contagem terá início a partir da intimação pessoal.

§ 1º A intimação pessoal far-se-á por carga, remessa ou meio eletrônico.”

Teria o magistrado, portanto, que intimar a parte exequente para, no prazo de 05 (cinco) dias, se manifestar, sob pena de extinção, nos moldes do art. 485, § 1º c/c 183, § 1º, ambos do CPC, o que não foi feito.

A propósito:

“TRIBUTÁRIO E PROCESSO CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – EXTINÇÃO DO FEITO POR ABANDONO DA CAUSA – ART. 485, III, DO CPC – IMPOSSIBILIDADE – NÃO HOUVE INTIMAÇÃO PESSOAL DA FAZENDA PÚBLICA – NECESSIDADE DE REMESSA DOS AUTOS (ART. 183, § 1º, CPC)– SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

1- A extinção do processo, sem resolução de mérito, por abandono da causa, deve submeter-se à observância do artigo 485, § 1º, do Código de Processo Civil. (N.U 0000046-53.2007.8.11.0004, JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 11/03/2020, Publicado no DJE 20/03/2020)” g.n.

Partindo destas premissas, resta evidente que a falta do cumprimento da formalidade legal prevista no art. 485, § 1º, do NCPC, acarreta o cerceamento de defesa e o reconhecimento da nulidade da sentença recorrida.

Ante ao exposto,
CONHEÇO E DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação, para anular a r. sentença e determinar o regular prosseguimento da execução fiscal no Juízo de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/05/2021